Tribunal: TJPA
Processo: 0802635-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802635-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: MADISSON JOSE PIMENTEL SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 10.343/06 – TRÁFICO EM ASSOCIAÇÃO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – CAUTELAR FUNDADA NA AGARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

“A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.

(AgRg no HC n. 862.999/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Dr. Humberto Feio Boulhosa e Dra. Rafaela Bratti Boulhosa, em favor do nacional MADISSON JOSÉ PIMENTEL SILVA, contra ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Sustentam os impetrantes que o paciente está preso preventivamente desde o dia 24/01/2024, pela suposta prática delitiva prevista nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06.

Afirmam que há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, por ausência de fundamentação.

Requerem a concessão da medida liminar para que seja cassada a decisão que decretou a prisão, com a imposição de outras medidas cautelares, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 18368900, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18435682, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18658832.

Consta da Id 18268861 suspeição do e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MADISSON JOSÉ PIMENTEL SILVA, acusado da suposta prática delitiva prevista nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, sustentado ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva por ausência de fundamentação.

Revelam os autos que o paciente, MADISSON JOSÉ PIMENTEL SILVA foi denunciado pelo corréu JOÃO MARCOS BRAGA LEITE, indicando ter ele guardado em um sítio de sua família, no interior de um veículo, grande quantidade de drogas, e após diligência até o local indicado foram encontrados 21,420 kg de maconha, 5,436 kg de cocaína e 1.802 comprimidos de entorpecentes conhecido como MDA, o que resultou na sua prisão preventiva.

Os impetrantes indicam como ato coator a decisão que manteve a prisão cautelar, 18201821, constando a seguinte fundamentação:

“A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente a suposta
participação em associação ao tráfico de vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas, indicando participação em um grande negócio criminoso de distribuição de drogas
.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública
”. <sic>

Data venia
, a prisão cautelar foi mantida em decisão que apresenta fundamentação concreta, fazendo constar a materialidade delitiva, indícios de autoria, a considerável quantidade e diversidade das drogas encontradas, ressaltando, inclusive, que o delito em apuração se estende a uma possível associação para distribuição de drogas na região, elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, eis que presentes os pressupostos legais previstos no art. 312, do CPP, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDAD E DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga, tratando-se de aproximadamente 2kg de cocaína, de maneira a afastar constrangimento ilegal.

3. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

4. "[S]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 186.660/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão proferida pelo Juízo singular, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou a elevada quantidade de droga apreendida em poder do paciente (cerca de 52 kg de maconha) e o fato de, segundo relatório da autoridade policial, ser ele o responsável pela gerência da atividade ilícita desenvolvida por associação que integraria.

2. Os elementos descritos são considerados idôneos, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema, o que permite a conclusão de que o acórdão combatido está em consonância com o posicionamento consolidado no STJ.

3. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 788.805/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”.

Assim, alindo-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 17/04/2024